Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709024-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS MERCES VILANOVA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE VILANOVA BERNARDINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCÊS VILANOVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante (ID 59577068). Em suas razões (ID 60008796), alega que houve erro de fato e omissões no julgado. Sustenta: 1) má aplicação do precedente RE 729.107/DF – Tema 792 – à hipótese; 2) não aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020; 3) "(in)aplicação" da ADI de n. 0706877-74.2022.8.07.0000; 4) não pronunciamento quanto aos fundamentos trazidos pelo agravante quanto à ausência de vício de iniciativa da Lei 6.618/2020. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para modificar a decisão. Contrarrazões apresentadas (ID 61059537). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.023, caput, prevê que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. O embargante recorre do acórdão proferido em 28/05/2024 e publicado em 29/05/2024 (ID 59698585). O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 30/05/2024 e findou em 05/06/2024. Os embargos de declaração foram opostos somente no dia 06/06/2024. O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator